Tribunal: TJDFT
Processo: 0726810-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726810-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY SOARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO RELATIVA À CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. MANUTENÇÃO. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. NATUREZA OBJETIVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico imputado, especialmente, pelos depoimentos judiciais dos policiais testemunhas, que visualizaram o réu realizando a venda de entorpecentes; inviável, pois, o acolhimento do pleito desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da LAD. 2. No crime de tráfico de drogas a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, exceto se, além da pluralidade de condutas, houver fundamentação concreta indicando que, efetivamente, existem circunstâncias excepcionais que justifiquem considerar a anormal censurabilidade do crime. Exame negativo da culpabilidade afastado. 3. A prática de novo crime durante a execução de pena por delito anterior justifica a análise negativa da circunstância judicial da conduta social. 4. Evidenciado, com base nos elementos fático-probatórios colacionados aos autos, que o tráfico de drogas foi perpetrado/praticado em local de trabalho coletivo e com grande fluxo de pessoas, mostra-se devida a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, e 155 do CPP, pugnando por sua absolvição pela prática do crime de tráfico de entorpecentes ou a desclassificação da conduta para posse de droga para uso pessoal, dada a ausência de elementos que indiquem que a droga não se destinava ao consumo próprio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, e 155 do CPP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição e desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030